Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VÍCIO NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE VENDA DO VEÍCULO. FALTA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REVENDEDORA E AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil da instituição financeira, fundada no risco da atividade por ela desenvolvida, é objetiva, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14 c/c arts. 186 e 927 do CC). Em caso tais, para a reparação de danos, basta à comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor. Em sendo o dano in re ipsa, não há que se perquirir da existência de prejuízo efetivo, mas apenas da existência da conduta danosa.
2. Na hipótese, diferente da jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ, no caso, não se trata da vinculação do contrato de financiamento com um possível defeito no objeto do contrato (alienação fiduciária), mas sim vício no próprio contrato, uma vez que o agente financeiro aceitou como garantia bem que não poderia ser objeto de contratação, não tendo o mínimo de zelo verificação dos requisitos contratuais.
2.2 A falta de análise quanto à regular propriedade do vendedor do bem recebido em alienação fiduciária vicia o próprio contrato, uma vez que inexistente a manifestação de vontade do verdadeiro proprietário.
2.2 Pelo vício no contrato responde tanto o revendedor do automóvel como o agente financeiro que aceitou o bem em alienação fiduciária sem verificar a regularidade contratual.
3. Em vista das circunstâncias fáticas narradas, sobressai evidente o dano moral experimentado pela parte autora, pois além de não ter o bem que pretendia comprar, acabou sendo cobrada por uma dívida ilegítima, uma vez que o contrato não atingiu o seu fim.
4. O valor fixado, R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atento ao grau de reprovabilidade da conduta, a sua repercussão na esfera íntima da parte ofendida, ao caráter educativo, e, especialmente, à capacidade econômica das partes.
5. Apelo Desprovido.